Tribunal: TJES
Processo: 5009056-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009056-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE COSTA MONTEIRO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009056-05.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MICHELE COSTA MONTEIRO
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO POR WHATSAPP. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA DE SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre pagamento realizado pela parte autora através de boleto bancário, cujo valor não foi recebido pelo real credor por se tratar de boleto fraudulento, motivando aquela a pleitear a restituição da quantia perante a instituição bancária, na medida em que esta teria permitido a transação. Em apertado resumo, a autora, em sua peça inicial, afirma ter firmado contrato de financiamento com a ré para a compra de específico veículo, financiando a quantia de R$ 12.000,00 em 48 parcelas de R$ 477,93. Aduz que desejou a quitação do referido financiamento, contactando a ré via Whatsapp, que lhe forneceu, então, o boleto no valor de R$ 6.125,87, o qual foi devidamente pago, mas, ainda assim, dias depois de tal pagamento, as restrições ao veículo permaneciam, vindo então a descobrir ter sido vítima de fraude. Diante da não solução do problema, buscou a autora o Judiciário.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

(3)
. Através de recurso inominado, pretende a parte autora a reforma integral do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a ré defende a manutenção da sentença.

(4)
. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

(5).
É certo que a parte autora obteve o boleto fraudado via Whatsapp, que - ponto incontroverso - não era o canal oficial da instituição financeira. Ainda assim, na análise das mensagens trocadas pelo aplicativo mencionado, é possível notar que o único dado fornecido pela autora foi o número de seu CPF, de modo que todos os elementos da relação contratual de financiamento [
número do instrumento, veículo financiado e todas as suas principais características, valor financiado em aberto, número total de parcelas e as pendentes de pagamento etc
.] foram descritas pelo outro comunicante. A partir disso, constata-se que a parte autora, ao pretender a antecipação do financiamento do seu veículo, optou por pagar através de boleto bancário na
rede bancária
e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “
pagador
”, “
beneficiário
”, “
vencimento
” e “
valor do documento
”, estavam aparentemente regulares.

(6).
E mais, é importante que se rechace a tese da parte ré sobre a origem do boleto fraudulento, pois, para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida. Caberia à instituição financeira ré, ao mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. É exatamente esse, por sinal, o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social, consoante se extrai das razões de julgar da d. Relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.995.458/SP (jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). No detalhe, Sua Excelência adverte: “
A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.
”

(7).
Em situações como a dos autos, portanto, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
: “
[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

(8).
O caso, dessa forma, implica no reconhecimento da quitação contratual, na medida em que a autora efetuou o pagamento da quantia, com o intuito de antecipar o contrato de financiamento do veículo. Não há que se falar, por sua vez, em restituição de valores, na medida em que a quantia desembolsada pela parte autora destinou-se efetivamente para o pagamento do valor que contratualmente devia à instituição financeira, de modo que, nesse particular, tal requerimento da parte autora é improcedente. De igual maneira, não se vislumbra no caso dos autos a lesão extrapatrimonial, porquanto, a despeito do dissabor, não há a informação de maiores desdobramentos, tais como a inserção em cadastros de inadimplentes por força de contrato liquidado ou que tenha sofrido mácula em sua honra por conta das cobranças.

(9).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para, com base no art. 487, inciso I, do CPC, resolver o mérito, de modo a se acolher, em parte, os pedidos descritos na peça inicial, nos seguintes termos:
a) DECLARA-SE

quitado
o contrato entabulado entre as partes (
contrato de financiamento do veículo - cédula de crédito bancário nº 560956714
) e, por consequência,
inexistentes
as dívidas oriundas da referida relação jurídica,
impondo-se à ré a obrigação de se abster nas cobranças direcionadas à autora relacionadas ao objeto dos autos,
mormente a inclusão dos dados da última nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa estabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais) por evento até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras medidas sancionatórias ou de eventual revisão a critério do Juízo
a quo
;
b) DETERMINA-SE
ainda que, decorrido o trânsito em julgado e no prazo legal de cumprimento de decisão, a ré proceda a
baixa do gravame no veículo
objeto do autos, emitindo, em consequência, a competente
carta de quitação do financiamento
, sob pena de multa diária estabelecida em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas sancionatórias ou de eventual revisão a critério do Juízo
a quo
.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.